Tribunal: TJMT
Processo: 0004046-87.2018.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004046-87.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON MIRANDA - CPF: 073.520.431-44 (APELANTE), NILME FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 464.560.821-53 (VÍTIMA), JOSE FARIAS JUSTINO FRANCO - CPF: 696.635.801-00 (ASSISTENTE), EDSON RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 535.106.901-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Carlos Henrique Macedo dos Santos e Jean Carlos da Silva Ramos contra decisão do Tribunal do Júri que os condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do CP), associação criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13) e, no caso de Jean Carlos, também por desobediência (art. 329, caput, do CP) e posse de munição (art. 12 da Lei no 10.826/03). A defesa sustenta que a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, que houve ilicitude nas provas utilizadas e que a dosimetria da pena foi incorretamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii) analisar a suposta ilicitude das provas e a alegação de nulidade processual;
(iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, em especial a valoração das circunstâncias judiciais e a fração de aumento aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão dos jurados respeita a soberania dos veredictos e encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo depoimentos, laudos periciais e declarações de testemunhas, como o depoimento especial da filha da vítima, testemunha ocular dos fatos.

4.

A alegação de ilicitude das provas foi corretamente rejeitada, pois não houve comprovação de vício em sua obtenção ou uso. As mensagens de celular foram extraídas por software certificado, e a autenticidade dos dados foi confirmada.

5.

Não se verifica nulidade processual, considerando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP) e a ausência de demonstração de prejuízo à defesa. A tese de "nulidade de algibeira" foi afastada, em conformidade com precedentes do STJ.

6.

A dosimetria da pena foi fundamentada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o concurso de agentes e a gravidade da conduta. A fração de aumento de 1/8 encontra respaldo na jurisprudência e foi aplicada de forma proporcional e justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos quando amparada por elementos probatórios consistentes e plausíveis.

2.

A ilicitude das provas e nulidades processuais requer demonstração efetiva de vício e prejuízo, sob pena de prevalência do princípio da instrumentalidade das formas.

3.

É válida a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria da pena, com fração de aumento devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CPP, arts. 563 e 593, III, d; CP, arts. 59 e 121, §2o, I e IV; Lei no 12.850/13, art. 2o, §2o; Lei no 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; TJMT, Ap. 167661/2016, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 12.12.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Miranda
, tirado em face da decisão que, acolhendo a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do delito do artigo 121, §2o, incisos II e IV, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade absoluta, consistente no indeferimento da participação presencial na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o que teria desrespeitado a plenitude do contraditório e ampla defesa,
com fundamento no artigo 564, inciso III, “e”, do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa pugna pela cassação da decisão dos jurados, porquanto entende ter sido manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz, em síntese, que o réu agiu em legítima defesa.

Subsidiariamente, alega que a pena-base não foi fixada corretamente, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, realizada na primeira fase da dosimetria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
249387693
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para readequar a pena-base (Id. 258501158).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta, consistente no indeferimento da participação presencial na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega
que não houve justificativa concreta para o indeferimento da presença física do réu no julgamento pelo Tribunal do Júri e que o direito de defesa restou prejudicado.

Sem razão.

Consta nos termos da decisão de Id. 24485422 que houve motivação idônea para o indeferimento da presença física do réu no julgamento, haja vista que, ao marcar o dia da sessão perante o Tribunal do Júri, o magistrado de piso determinou que a participação do apelante ocorresse na modalidade virtual, em virtude da ausência de “estrutura física suficiente” do Fórum da Comarca de Paranatinga-MT, para receber o preso, de forma a garantira “segurança não só dos presentes, como também de seu acusado”.

Com efeito, a referida decisão encontra respaldo na própria legislação pátria, que prevê expressamente a possibilidade de o réu participar do julgamento por meio de sistema de videoconferência quando sua presença pessoal oferece risco à segurança pública, nos termos do art. 185, §2o, inciso I, do Código de Processo Penal. Veja-se,
in verbis
:

“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 2
o
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública [...]”

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri.

Outrossim, é cediço que
“O reconhecimento da nulidadealegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.” (STF, HC no 173879)

Dessa forma, o recorrente prestou seu interrogatório regularmente e acompanhou as testemunhas em plenário, ainda que de maneira virtual, não restando demonstrado qualquer prejuízo ao seu direito a ampla defesa. Inclusive, o defensor público participou presencialmente do julgamento, cumprindo a sua função de representá-lo em Plenário.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela anulação do julgamento ao argumento de que, ao considerar Anderson Mirando como incurso no crime de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença decidiu de modo manifestamente contrário à prova dos autos, sob o argumento de que todas as provas apresentadas nos autos demonstram que o acusado agiu em legítima defesa.

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois a decisão encontra-se respaldada por todos os meios de provas colhidos ao longo de ambas as fases da persecução penal.

Da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que a autoria do delito restou
perfeitamente evidenciada e a tese de legítima defesa sequer foi arguida em Plenário, tampouco foi objeto de votação pelos jurados.

Conforme a Ata de Sessão de Julgamento, a defesa, depois de expor os fatos narrados nos autos, manifestou-se, dentro do prazo legal, sustentando o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, pela detração e, por consequência, pela expedição da guia provisória.

Ainda, de acordo com o Termo de Votação e Quesitos dos jurados, não se extrai que a legítima defesa chegou a fazer parte das teses aventadas pela Defesa.

Ad argumentandum tantum
, ainda que assim não fosse, é nítido que as alegações da defesa não guardam relação com os fatos apurados, haja vista que o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o relatório de investigação, os laudos periciais e os fartos relatos colhidos em ambas as fases da persecução penal pelas testemunhas Edson Ribeiro Nascimento, Luís Carlos Santos, Claudemir Silva e Rodrigo Lima Souza, indicam que Anderson desferiu golpes de facas contra a vítima Nilme, ceifando-lhe a vida, sem motivação aparente e de surpresa.

Não há, pois, qualquer prova ou alegação anterior que indique que o réu somente reagiu contra iminente agressão injusta, muito menos que a reação se deu de forma proporcional.

Pois bem, entende o STJ,
in verbis
:

“(...) 3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).

Colaciono os precedentes deste e. Sodalício nesse sentido,
in verbis
:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou coerente a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, permanecer intacta a decisão.

No que tange a insurgência defensiva acerca da dosimetria da pena, qual seja, a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase, entendo que razão lhe assiste.

Pois bem.

O juízo sentenciante majorou a pena-base em dois anos devido às circunstâncias do crime, sob a justificativa de que o horário em que o delito foi praticado e a presença de terceiros aumentam a reprovabilidade da conduta.

Ocorre que, o fato de o delito ter sido cometido durante a manhã e na presença de outras pessoas não extrapola o tipo penal, portanto, não se presta para valorar negativamente a circunstância judicial e, por conseguinte, aumentar a pena-base.

Dosimetria.

Restando afastada a única circunstância judicial valorada negativamente pelo juízo de origem, fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a agravante prevista no art. 61, ‘c’, do Código Penal e, também, a atenuante do art. 66, do mesmo dispositivo jurídico. Ambas compensadas, fixo a pena intermediária em 12 anos de reclusão.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição.

Fixo a pena definitiva em 12 anos de reclusão.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento,
somente para readequar a pena-base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025